Tribunal: TJPA
Processo: 0800198-31.2024.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800198-31.2024.8.14.0023

APELANTE: MOISES CHAVES DE LIMA

ADVOGADO DATIVO: VIRGINIA KELLY MEDEIROS MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800198-31.20124.8.14.0023

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: IRITUIA/PA

APELANTE: MOISÉS CHAVES DE LIMA

ADVOGADA: DRA. VIRGÍNIA MORAIS OAB/PA 31.055

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. REGIME ABERTO FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Moisés Chaves de Lima contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Irituia/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 180 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06).

2.

O apelante foi preso em flagrante por policiais militares, após denúncias anônimas indicando a venda de entorpecentes em via pública. Na abordagem, foram encontrados em sua posse 51 (cinquenta e um) invólucros de óxi, 29g (vinte e nove gramas) da mesma substância, 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas) de cocaína e R$ 160,00 (cento e sessenta reais) em dinheiro.

3.

A defesa recorreu alegando insuficiência de provas para a condenação, pleiteando a absolvição ou a desclassificação para o delito de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços), além da modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há insuficiência probatória para a condenação ou se é cabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena na fração máxima e alteração do regime de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelo Auto de Apreensão e Apresentação, pelo Laudo Toxicológico e pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, que possuem presunção de veracidade na ausência de prova de má-fé.

6.

O tráfico de drogas é delito de natureza permanente, sendo desnecessária a comprovação da comercialização para sua configuração, bastando o simples ato de trazer consigo substância ilícita para fins de tráfico.

7.

A quantidade e variedade das drogas apreendidas, aliadas ao contexto da abordagem policial e à ausência de provas de que a substância se destinava exclusivamente ao uso próprio, afastam a tese de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

8.

O juízo de primeiro grau já aplicou a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, reduzindo a pena em 2/3 (dois terços), além de fixar o regime aberto para cumprimento da sanção, tornando prejudicados os pedidos da defesa nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O depoimento de policiais prestado em juízo, quando coerente e sem indícios de parcialidade, constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.

2.

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente, bastando o agente trazer consigo substância ilícita para caracterização do delito, sendo desnecessária a efetiva comercialização.

3.

A quantidade e a diversidade das drogas apreendidas são elementos relevantes para afastar a desclassificação para o delito de posse para consumo próprio.

4.

A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial mais brando, devem ser analisadas conforme as circunstâncias do caso concreto, não cabendo sua revisão quando já reconhecidas na sentença de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, e 28; CPP, art. 386, VII; CP, art. 33, §2º, alínea b, e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 659024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/04/2021; TJPA, Apelação Criminal nº 2020.00749607-85, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, DJe 05/03/2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800198-31.20124.8.14.0023

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: IRITUIA/PA

APELANTE: MOISÉS CHAVES DE LIMA

ADVOGADA: DRA. VIRGÍNIA MORAIS OAB/PA 31.055

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MOISÉS CHAVES DE LIMA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Irituia/Pa, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 33, §4º

da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 25327211 p. 1-3) em resumo, que em 23/03/2023, uma guarnição da Polícia Militar – após receber várias denúncias anônimas acerca da ocorrência de vendas de entorpecentes na Rua da Paz com descrição das características do meliante – diligenciou nas imediações quando avistou o Apelante com os mesmos traços denunciados, oportunidade em que o abordou e em revista pessoal encontrou em seu poder 51 (cinquenta e um) invólucros plásticos de óxi; 29g (vinte e nove gramas) da mesma substância; 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas) de cocaína e a quantia em dinheiro de R$ 160,00 (cento e sessenta reais).

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 21345847), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 25327242 p. 1-12) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e/ou pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06.

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena em patamar máximo de 2/3 (dois terços) e modificação de regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 25327247 p. 1-7), se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do mesmo (ID nº 25536252 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1. D
a pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma:

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente que o acusado foi preso por policiais militares em flagrante delito, após terem
recebido várias denúncias anônimas acerca da ocorrência de vendas de entorpecentes na Rua da Paz, com fornecimento inclusive das características do meliante.

Em diligência nas imediações da referida rua, a guarnição avistou o Apelante que possuía os mesmos traços denunciados, oportunidade em que o abordaram e em revista pessoal encontrou em seu poder 51 (cinquenta e um) invólucros plásticos de óxi; 29g (vinte e nove gramas) da mesma substância; 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas) de cocaína, conforme
Laudo Toxicológico (ID n° 25327229 p. 1-2),
além da quantia em dinheiro de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 25327207 p. 16).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos (Policiais Militares Janderson Miguel Cantanhede Aranha e Igor Henrique Rodrigues de Souza), por meio da materialidade delitiva, que este trazia consigo os entorpecentes constantes no
Auto de Apreensão e Apresentação (Laudo Toxicológico (ID n° 25327207 p. 16)
.

Ademais, com relação às contradições apontadas nos depoimentos dos policiais militares, verifico que não merecem prosperar, uma vez que ambos apontaram os tipos de entorpecentes encontrados (óxi e maconha) bem como que foram encontradas com o Apelante em revista.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, a quantidade de entorpecentes apreendidos é muito superior ao comumente encontrado com meros usuários, além do que foram apreendidas com o Recorrente mais de um tipo de substância ilícita.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas exclusivamente para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente, tal fato não tem o condão de afastar, de per si, a condição de traficante. Além do que, este, muitas vezes, se torna comerciante da substância para alimentar o próprio vício.

Assim, tendo em vista que o Recorrente não apresentou qualquer prova capaz de corroborar tal tese o que, como cediço, é obrigação da defesa, não há como acolher a tese de desclassificação.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e sendo o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser

reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA.

CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...) Omissis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima com consequente modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda:

A Defesa requereu ainda a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, considerando que o recorrente preenche todos os requisitos. Contudo, não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito, a sentença já aplicou o referido benefício, conforme se vê:

“
Contudo verifico a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado descrita no parágrafo 4º do art. 33 da lei 11.343/06, razão pela qual reduzo a pena em 2/3, ficando o denunciado condenado definitivamente à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa,
cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.
”

Da mesma forma, com relação ao pedido de aplicação de regime mais brando, eis que, conforme trecho a seguir se verifica que foi aplicado o regime aberto para cumprimento de pena:

“Considerando o disposto no art. 387, § 2º do CPP, 2º, parágrafo primeiro da Lei 8072/90, bem como frente ao disposto no artigo 33, §2º, alínea b e §3º todos do Código Penal, bem como levando-se em conta o tempo em que ficou preso provisoriamente, ressaltando que a detração penal é tão somente para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena,
deverá o denunciado iniciar o cumprimento da pena em

regime aberto.”

Desta forma, resta prejudicado os referidos pedidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2025